Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708185-69.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: CLAUDIO MARCIO NEVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 56311249) interposta por BANCO GM S.A em face de sentença (ID 56311248) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão movida pelo ora Apelante em face de CLAUDIO MÁRCIO NEVES PEREIRA, indeferiu a petição inicial, por falta de pressuposto processual objetivo, declarando extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: Por tudo isso, indefiro a petição inicial por falta de pressuposto processual objetivo (art. 330, inciso IV, do CPC/2015). Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, inciso I, do CPC/2015. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos oportunamente, com as anotações de baixa pertinentes As custas finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. O Autor interpôs apelação (ID 56311249) e, em suas razões recursais, alega que: (i) na origem, o Juízo extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não reconhecer válida a constituição em mora do cliente; (ii) a notificação extrajudicial foi enviada no endereço exato indicado pelo Requerido no momento da propositura do contrato objeto da lide; (iii) para constituir o devedor em mora, não é necessário o efetivo recebimento da notificação, conforme entendimento do STJ; (iv) não há necessidade de trânsito em julgado para aplicação da tese firmada em sede de recursos repetitivos. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, a demanda seja retomada na origem. Preparo efetuado (ID 56311250). O Apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (ID 56311257). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão de julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. V, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para constituição em mora do Devedor, fundamento que ensejou o indeferimento da inicial pela sentença recorrida. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do Código de Processo Civil, sendo certo que são taxativamente previstas pela legislação, confira-se: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. (...) Assim, dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial. O descumprimento da diligência pelo autor autoriza o juiz a indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Por sua vez, o Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário: Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. Dessa forma, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. No caso em análise, é possível constatar que o Apelante apresentou todos os documentos necessários para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, atendendo ao disposto nos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/69. As partes celebraram contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia no contrato de financiamento de veículos de ID 56311242; o inadimplemento do Réu e a mora foram devidamente comprovados na notificação de ID 56311244, fl. 4. Contudo, em que pese a sentença ter reconhecido o descumprimento da ordem de emenda, o Apelante aponta que o envio da notificação para o endereço do contrato, ainda que retorne com a informação de destinatário ausente, seria suficiente para constituir o devedor em mora. Com razão o Apelante Autor. Conforme entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Assim caso o devedor não cumpra com o dever de manter seu endereço atualizado, não pode, posteriormente, ser beneficiado por sua negligência. Portanto, não há vício de notificação do Devedor, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida para o endereço indicado pelo cliente constante da cédula de crédito bancário de ID 56311242, de forma que a constituição em mora do Apelado restou efetivamente comprovada para fins do ajuizamento da presente ação de busca e apreensão. Além disso, o entendimento desta Turma trilha no mesmo sentido, de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “mudou-se” ou “desconhecido”, haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade que orientam as relações entre os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. Confira-se os seguintes julgados desta Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. NÃO ENTREGUE. MOTIVO MUDOU-SE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, conforme dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no presente caso. 4. O envio de notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando registrado pelos Correios que o destinatário estava ausente, ainda que o motivo seja "mudou-se". 4.1. Assim, não é possível admitir que o pressuposto de constituição válido do processo relativo à constituição do devedor em mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida no endereço cadastral pelo devedor, tampouco por terceiro. 5. O não atendimento a determinação judicial de emenda à inicial para comprovação da mora do devedor acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1718024, 07040153420218070011, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. IRRELEVANTE. 1. Nos termos do artigo 2o, § 2°, do Decreto-lei n.o 911/69, com a redação conferida pela Lei n.o 13.043/2014, "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Julgados os REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese repetitiva: "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 3. A mora decorre do simples vencimento da obrigação e sua comprovação se dá mediante o envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1817874, 07090051220238070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE provimento, nos termos do art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando que não houve sua fixação no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024 12:56:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador